Tribunal: TJPA
Processo: 0800634-98.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800634-98.2020.8.14.0097

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. EMPRESA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO ANTES DOS LANÇAMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da execução fiscal, em razão de as CDAs terem sido emitidas em nome de pessoa jurídica já extinta por incorporação antes dos lançamentos, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de prova específica da incorporação regularmente comunicada ao Fisco, à subsistência do crédito tributário por vias próprias e à necessidade de fixação equitativa dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a nulidade da execução fiscal fundada em CDAs emitidas em nome de empresa extinta antes dos lançamentos; (ii) estabelecer se seria possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para afastar a nulidade do título executivo e admitir a cobrança contra a sucessora; (iii) determinar se houve omissão quanto à inaplicabilidade da apreciação equitativa na fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente cabem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já examinada de forma fundamentada no acórdão embargado.

O acórdão embargado analisou expressamente a cronologia dos fatos e assentou que a incorporação ocorreu antes dos lançamentos e das inscrições em dívida ativa, havendo registro de baixa no sistema estadual em data anterior, o que evidencia ciência administrativa suficiente acerca da extinção da executada.

A moldura fática do caso atrai a incidência do item 3 do Tema 1.049 do STJ, segundo o qual, havendo comunicação ou ciência da sucessão empresarial pelo Fisco antes do surgimento do fato gerador ou antes da constituição válida do crédito em nome da sucedida, o lançamento em nome da empresa extinta é nulo e não se admite a modificação do sujeito passivo diretamente na execução fiscal.

A execução fiscal exige rigor quanto à identificação do devedor na CDA, de modo que a emissão do título em nome de pessoa jurídica extinta compromete a higidez do título executivo e impede seu saneamento por substituição do sujeito passivo, nos termos da Súmula 392 do STJ.

A eventual permanência do crédito tributário em abstrato e a possibilidade de sua cobrança por meios adequados não afastam a nulidade específica da execução fiscal fundada em título viciado.

O acórdão também enfrentou a controvérsia sobre honorários advocatícios e afirmou a aplicação dos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, afastando a equidade diante do valor expressivo da causa e da orientação vinculante pertinente.

O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para demonstrar as razões de acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas.

Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento do recurso integrativo com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada. 2. A emissão de CDA em nome de empresa extinta por incorporação antes dos lançamentos compromete a validade do título executivo e impede a alteração do sujeito passivo na execução fiscal. 3. A ciência prévia do Fisco acerca da baixa da empresa sucedida afasta a possibilidade de redirecionamento com base no Tema 1.049 do STJ. 4. A fixação de honorários pelos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC prevalece nas causas de elevado valor, não se impondo apreciação equitativa sem fundamento legal específico. 5. A fundamentação suficiente do acórdão afasta alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 80, VII, 81 e 85, §§ 3º e 11. CTN, arts. 121, 123 e 132. Código Civil, arts. 1.116 e 1.118.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016. STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015. STJ, REsp 1.848.993, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 26.08.2020, Tema 1.049. STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022. STJ, AgRg no AREsp 1.009.720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017. Súmula 392 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADOS:
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMÉRICA LTDA e ACÓRDÃO ID N. 34860319

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de ID n. 34860319, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença
a quo
que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo erro na identificação do sujeito passivo em razão da extinção da executada antes dos lançamentos, declarando a nulidade da execução fiscal, com condenação do ente público em honorários, tendo inclusive os honorários sido majorados em sede de apelação, tendo como embargado
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMÉRICA LTDA
.

Aduz que o registro no SINTEGRA não contém a indicação do motivo da baixa cadastral, tratando-se de informação genérica, que pode decorrer de múltiplas causas, tais como encerramento irregular, suspensão de atividades, mudança de domicílio ou outras hipóteses administrativas. Assim, não é juridicamente possível presumir que a baixa decorra de incorporação sem prova específica nesse sentido.

Acrescenta que a parte embargada não trouxe aos autos qualquer documento apto a demonstrar, de forma direta, que a baixa cadastral decorreu de incorporação regularmente comunicada ao Fisco.

Afirma que a eventual invalidação do título executivo implica, quando muito, a impossibilidade de sua utilização como instrumento de cobrança, mas não atinge a existência do crédito tributário subjacente, que permanece hígido e passível de constituição e cobrança por meios adequados.

Alega que a fixação automática de honorários, sem fundamentação específica, afasta-se da orientação do STJ quanto à necessidade de apreciação equitativa em hipóteses dessa natureza.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 35570488,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 34860319):

“(...) A discussão nuclear não reside em negar a existência de sucessão tributária em abstrato, pois o próprio decisum reconhece, em tese, a responsabilidade do sucessor nos termos do art. 132 do CTN; o ponto decisivo é de técnica processual-executiva e de higidez do título: a execução foi proposta e instruída com CDAs emitidas e inscritas em nome de pessoa jurídica já extinta por incorporação, antes mesmo dos lançamentos, circunstância que desloca a controvérsia para os limites jurídicos de correção do sujeito passivo no âmbito da execução fiscal e para a incidência (ou não) do Tema 1.049 do STJ em sua moldura fática.

Nota-se que a sentença delimita, com precisão, a cronologia relevante: incorporação em 31/10/2018; baixa/cognição do status no âmbito estadual desde 15/03/2019; lançamentos em 23/10/2019 e 10/12/2019; inscrições em dívida ativa em 05/02/2020 e 22/06/2020.

Nesse encadeamento, é difícil sustentar, sem infirmar a prova pré-constituída, que o Fisco desconhecia a realidade cadastral e societária antes da constituição e da inscrição do crédito, pois o próprio sistema estadual (SIntegra/PA), utilizado como fonte de informação pela Administração, apontava a baixa desde março de 2019, com orientação expressa para consulta do CNPJ na Receita Federal.

O argumento recursal de que “baixa cadastral” não equivale a “comunicação formal” não supera, no caso concreto, a ratio decidendi adotada na origem, por duas ordens convergentes. Em primeiro lugar, porque o Tema 1.049, conforme exposto na própria sentença, opera pela chave da informação oportuna ao Fisco: a execução pode ser redirecionada quando o negócio jurídico não foi informado oportunamente; ao revés, havendo comunicação/cognição anterior ao lançamento, está impedido o redirecionamento e vedada a alteração do sujeito passivo.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO LANÇAMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FISCO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. 1. A interpretação conjunta dos arts. 1.118 do Código Civil e 123 do CTN revela que o negócio jurídico que culmina na extinção na pessoa jurídica por incorporação empresarial somente surte seus efeitos na esfera tributária depois de essa operação ser pessoalmente comunicada ao fisco, pois somente a partir de então é que Administração Tributária saberá da modificação do sujeito passivo e poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora (art. 121 do CTN) e cobrar dela, na condição de sucessora, os créditos já constituídos (art. 132 do CTN). 2. Se a incorporação não foi oportunamente informada, é de se considerar válido o lançamento realizado em face da contribuinte original que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome da empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se beneficie de sua própria omissão. 3. Por outro lado, se ocorrer a comunicação da sucessão empresarial ao fisco antes do surgimento do fato gerador, é de se reconhecer a nulidade do lançamento equivocadamente realizado em nome da empresa extinta (incorporada) e, por conseguinte, a impossibilidade de modificação do sujeito passivo diretamente no âmbito da execução fiscal, sendo vedada a substituição da CDA para esse propósito, consoante posição já sedimentada na Súmula 392 do STJ. 4. Na incorporação empresarial, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos contra a então contribuinte (arts. 1.116 do Código Civil e 132 do CTN). 5. Cuidando de imposição legal de automática responsabilidade, que não está relacionada com o surgimento da obrigação, mas com o seu inadimplemento, a empresa sucessora poderá ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, não havendo necessidade de substituição ou emenda da CDA para que ocorra o imediato redirecionamento da execução fiscal. Precedentes. 6. Para os fins do art. 1.036 do CPC, firma-se a seguinte tese: "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco." 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – REsp 1.848.993, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, Julgado em 26/08/2020, Tema 1.049)”

A realidade apurada nos autos — baixa registrada no sistema estadual em data anterior aos lançamentos e às inscrições — constitui, no mínimo, elemento robusto de ciência administrativa, o que, por si, desloca o caso para a hipótese impeditiva de modificação do sujeito passivo. Em segundo lugar, ainda que se pretendesse extremar o conceito de “comunicação formal” em sentido estrito, a execução fiscal é procedimento de tipicidade acentuada: a CDA deve indicar corretamente o devedor; erro relativo a esse requisito compromete a higidez do título e da cobrança, e não é passível de saneamento por substituição que implique modificação do sujeito passivo, conforme vedação expressa da Súmula 392 do STJ, bem lembrada na sentença e nas contrarrazões.

Em termos de silogismo judicial, tem-se: se a execução fiscal está lastreada em CDA que identifica devedor inexistente/extinto e se a correção pretendida importa alteração do sujeito passivo, então o vício contamina a própria exigibilidade do título executivo, impondo a nulidade do processo executivo; ora, no caso, as CDAs foram emitidas e inscritas em nome de empresa incorporada e baixada antes dos lançamentos, e a Fazenda pretende, em essência, substituir o sujeito passivo na execução; logo, impõe-se manter a nulidade reconhecida na origem, por inviabilidade jurídica de “conserto” do polo na via eleita, sem prejuízo dos meios próprios, se cabíveis, para a constituição e cobrança contra quem de direito, observada a legalidade estrita tributária e executiva.

Nesse sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial:

“(...) Verifica-se que o ato de incorporação foi devidamente averbado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro6 , que a Receita Federal do Brasil foi notificada e procedeu à respectiva baixa7 , e que a Secretaria da Fazenda Estadual tinha ciência da baixa da empresa desde 15/03/2019, conforme relatório do SINTEGRA, obtido por meio de pesquisa no site da SEFA/PA.8 Ressalta-se que a data da baixa cadastrada no sistema do SINTEGRA é anterior à inscrição em dívida ativa, ocorrida em fevereiro e junho de 2020.9 Dessa forma, deve-se aplicar ao caso o item 3 do REsp 1.848.993 (Tema 1.049), pois o fisco estadual teve ciência prévia da baixa da empresa, o que impossibilita a modificação do sujeito passivo e veda a substituição da CDA para esse fim. Consequentemente, não se verifica a plausibilidade do pedido recursal, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito, em conformidade com a aplicação do Tema 1.049 ao presente caso (...)”

No tocante aos honorários, igualmente não assiste razão ao apelante. A decisão integrativa fixou honorários sobre o valor atualizado da causa, com percentuais escalonados do art. 85, §3º, do CPC, reconhecendo a inaplicabilidade da equidade diante do valor expressivo e da disciplina vinculante sobre o tema.

A pretensão de arbitramento por equidade, como formulada, não encontra aderência na moldura decisória consolidada nos autos, e, ademais, não enfrenta adequadamente a fundamentação de que, em causas de elevado proveito econômico/valor, a regra é a observância das faixas legais, com as limitações e gradações próprias, e não a fixação equitativa como atalho decisório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença recorrida, inclusive no tocante ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 10%, com fulcro no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026